Tribunal: CARF
Processo: 10384.720991/2011-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.720991/2011-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.437 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
IZAÍAS SOLON PEREIRA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
EMENTA
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA
PELA
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
PAGAMENTO.
SUPERVENIÊNCIA
DOCUMENTAL.
RECIBO.
FALTA
DE
IMPUGNAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
INDÍCIOS
CHAPADOS
DE
FALSIDADE IDEOLÓGICA OU FORMAL. RESTABELECIMENTO DO
DIREITO.
Se não houver indícios chapados de falsidade ideológica ou formal, tampouco
impugnação, o recibo firmado pelo alimentando pode ser considerado hábil e
idôneo para comprovação do pagamento da obrigação alimentar e,
consequentemente, do restabelecimento da dedução pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.720991/2011-06
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.437 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.720991/2011-06

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrado Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 19/24, relativo ao ano-calendário
de 2009, exercício de 2010, para formalização de exigência e cobrança de crédito
tributário no valor total de R$ 1.022,71, incluindo multa de ofício e juros de mora.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fls. 21, foi dedução indevida de pensão alimentícia, no valor de R$ 7.286,70, por
falta de comprovação.
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se detalhados às
fls. 21 e 23.
Inconformado com a exigência, da qual tomou ciência em 01/07/2011, fls. 17 , o
contribuinte apresentou impugnação em 25/07/2011, fls. 02, com as alegações a seguir
transcritas:
Sr. delegado,
Encaminho em anexo, documentos comprobatórios referente a PENSÃO
ALIMENTÍCIA de CAMILLA AMARAL DA SILVA E MARIA DA CONCEIÇÃO
AMARAL PEREIRA DA SILVA (PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ),
determinando a concessão de pensão alimentícia, expedida, determinando que
(BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA) proceda os pagamentos.
Obs: Até o momento o BRADESCO ainda não efetuou os devidos descontos, e como eu
tenho que cumprir com as minhas obrigações, todo mês eu deposito os valores
correspondentes devidas.
É o relatório.
Da Preliminar
Da tempestividade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores. Dela conheço.
Do mérito
Dos autos, verifica-se que o contribuinte apresentou Declaração de Ajuste Anual,
exercício 2010, ano-calendário 2009, informando, entre outros dados fiscais, dedução de
pensão alimentícia no valor de R$ 21.996,00.
A Fiscalização glosou parte da referida dedução – R$ 7.286,70, por falta de
comprovação, ou seja, R$ 21.996,00 (valor deduzido) – R$ 14.709,30 (valor informado
no Comprovante de Rendimentos fornecido pelo INSS).
Em sua defesa o contribuinte alega que a pessoa jurídica Bradesco Vida e Previdência
ainda não efetuou os descontos da pensão, mas como tem que cumprir com suas
obrigações deposita todos os meses os valores correspondentes para suas alimentandas.
Para justificar sua alegação, o interessado traz à colação os seguintes documentos:
a) Ofício s/no referente ao processo no 188/2003, datado de 05/05/2006, expedido pelo
Juízo de Direito da 7a Vara Cível – Cartório do 7o Ofício Cível – Trindade, onde a Juíza
de Direito informa que nos autos de Ação de Separação Judicial Consensual, processo
no 001.2003.1.011036-3 o desconto mensal dos proventos auferidos pelo contribuinte é
da ordem de 50%, sendo 30% em favor da Sra Maria da Conceição Carvalho do Amaral
e 20% em favor da filha Camila Amaral Pereira da Silva;
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.437 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.720991/2011-06

b) Petição de “separação judicial por mútuo consentimento”, onde está informado que o
contribuinte tem duas filhas – Arianne Amaral Pereira da Silva e Camilla Amaral
Pereira da Silva, sendo que o contribuinte pagaria pensão alimentícia para sua filha
Camilla, a qual continuaria residindo com sua mãe, a Sra Maria da Conceição Carvalho
do Amaral;
c) Comprovante de Rendimentos fornecido pela Bradesco Vida e Previdência, onde se
vê informado apenas que o contribuinte auferiu rendimentos tributáveis no valor de
R$ 15.059,48;
d) Comprovante de Rendimentos fornecido pelo INSS, onde se vê informado o
pagamento de pensão alimentícia, no valor de R$ 14.709,30, em favor da Sra Maria da
Conceição Carvalho do Amaral e da filha Camilla Amaral Pereira da Silva.
Sobre o assunto assim dispõe a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008)
Nesse sentido, o Regulamento do Imposto de Renda-RIR/1999, Decreto no 3000, de 26
de março de 1999, estabelece:
Art.78.Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
Conforme se depreende do dispositivo acima, cabe àquele contribuinte que pleiteou
deduções em suas declarações de rendimentos provar com comprovantes hábeis e
idôneos referidas despesas e, ainda, que realmente efetuou os pagamentos nos valores e
nas datas constantes nos comprovantes, para que fique caracterizada a efetividade da
despesa passível de dedução.
Da leitura dos autos, verifica-se que resta comprovada a dedução com pensão
alimentícia apenas no valor de R$ 14.709,30, valor este já considerado pela
Fiscalização. Embora a defesa alegue que o contribuinte efetuou o pagamento da pensão
sobre os rendimentos auferidos da Bradesco Vida e Previdência, no percentual
estipulado pela Justiça, via depósito em conta-corrente, este não apresentou qualquer
documento comprobatório.
Cabe frisar que à autoridade fiscal compete investigar, diligenciar, demonstrar e provar
a ocorrência ou não do fato tributário, observando os princípios do devido processo
legal, da verdade material, do contraditório e da ampla defesa. Ao sujeito passivo, cabe,
por meio dos elementos que demonstrem a efetividade do direito alegado, apresentar
provas hábeis e suficientes para afastar a imputação da irregularidade apontada.
É oportuno, ainda, citar o art. 333 do Código de Processo Civil:
Art. 333 O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.437 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.720991/2011-06

Conclui-se, portanto, que o ônus da prova recai sobre aquele que aproveita o
reconhecimento do fato e, em assim sendo e tendo o interessado apresentado provas de
que efetuara o pagamento da pensão apenas no montante de R$ 14.709,30, mantém-se o
feito fiscal.
Da conclusão.
Por todo o exposto, VOTO no sentido de julgar improcedente a impugnação, mantendo-
se o crédito tributário exigido.
Cláudia Márcia Brasileira de Sant’Anna Caetano – Relatora
Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Matrícula 8246

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
Deduções. Pensão alimentícia.
Deixa-se de acatar as deduções que não restam comprovadas por documentação hábil
apresentada pelo contribuinte.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/10/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 31/10/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão
alimentícia está comprovado nos autos; e que
b)
os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o sujeito passivo comprovou o pagamento da pensão alimentícia, cuja dedução é
pleiteada.
No caso em exame, a autoridade lançadora glosou a dedução por entender ausente
prova da comprovação do respectivo pagamento (fls. 12/21).
Por seu turno, o órgão de origem manteve a rejeição, ao reconhecer que persistia a
falta de comprovação do pagamento de quantia específica (fls. 37) 1

1 "Da leitura dos autos, verifica-se que resta comprovada a dedução com
pensão alimentícia apenas no valor de R$ 14.709,30, valor este já considerado pela Fiscalização. Embora a
defesa alegue que o contribuinte efetuou o pagamento da pensão sobre os rendimentos auferidos da Bradesco
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.437 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.720991/2011-06

Em resposta, o sujeito passivo apresenta recibo e comprovantes de operações
bancárias, estes últimos ilegíveis (fls. 45-46).
A autoridade fiscal pode considerar a apresentação isolada de recibos como
insuficiente à comprovação do pagamento de valores a título de pensão alimentícia, nos termos
do seguinte precedente:

Numero do processo: 12448.724243/2013-90
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Apr 05 00:00:00 UTC 2017
Data da publicação: Tue May 02 00:00:00 UTC 2017
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2011 PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUTIBILIDADE. IRPF. NECESSÁRIA PROVA
DE PAGAMENTO. RECIBOS. A mera apresentação de recibos não é suficiente, por si
só, para amparar a dedutibilidade de pensão alimentícia alegadamente paga em
cumprimento de decisão judicial.
Numero da decisão: 2402-005.771
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente) Kleber Ferreira de Araújo, Presidente (assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson, Relator. Participaram do presente julgamento os Conselheiros
Kleber Ferreira de Araújo, Ronnie Soares Anderson, Jamed Abdul Nasser Feitoza, Túlio
Teotônio de Melo Pereira, Theodoro Vicente Agostinho, Mário Pereira de Pinho Filho,
Bianca Felícia Rothschild e João Victor Ribeiro Aldinucci.
Nome do relator: RONNIE SOARES ANDERSON

Porém, essa rejeição deve ser fundamentada:

Numero do processo: 13305.720033/2015-81
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Jun 24 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Tue Aug 18 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010 DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. RECIBOS NÃO
IMPUGNADOS. DOCUMENTO PARTICULAR LEGALMENTE ACEITO.
Apesar de os recibos não possuírem valor absoluto para sua comprovação, a recusa dos
documentos pela autoridade fiscal deve ser fundamentada, inclusive para que se instaure
o efetivo contraditório. Na ausência de impugnação dos recibos apresentados, tais
provas são consideradas idôneas para a comprovação das declarações delas constantes.

Vida e Previdência, no percentual estipulado pela Justiça, via depósito em conta-corrente, este não
apresentou qualquer documento
comprobatório.",
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.437 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.720991/2011-06

Numero da decisão: 9202-008.795
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
em dar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros Mário Pereira de
Pinho Filho e Maurício Nogueira Righetti. (documento assinado digitalmente) Maria
Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício (documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora Participaram do presente julgamento os
Conselheiros: Mário Pereira de Pinho Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira
Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro
Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo
(Presidente em Exercício).
Nome do relator: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ

Como não há indício aparente de inidoneidade na declaração, o que sujeitaria o
contribuinte às consequências civis, tributárias e penais ordinárias, a lacuna de conhecimento
acerca da fonte pagadora pode ser suprida, de modo a restaurar a dedução pleiteada.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 57
DF CARF MF
Original